Tribunal: TJMT
Processo: 0002382-05.2015.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002382-05.2015.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ICMS E COOPERATIVA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento do STJ,
os atos praticados pelas cooperativas de crédito não são passíveis de incidência tributária
, uma vez que a captação de recursos e a realização de aplicações no mercado financeiro, com o intuito de oferecer assistência de crédito aos associados, constituem atos cooperativos.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente e, deu provimento ao apelo interposto pela Cooperativa, para reconhecer o cabimento da presente ação declaratória, anulando a cobrança pleiteada nesta via, e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto aos débitos de ICMS discutidos nessa ação.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto a Autora, ora Agravada, fez apenas alegações genéricas, com as quais atacou a totalidade de lançamentos de ICMS em que figurou como sujeito passivo, lavrados pelo Fisco Estadual. Entretanto, deve-se reconhecer que alegações genéricas não são capazes de ilidir a presunção de legitimidade de que goza o lançamento tributário.

Esclarece que, em várias operações interestaduais de circulação de mercadorias, a agravada DECLAROU-SE contribuinte, fazendo com que incidisse apenas a alíquota interestadual, ao invés de incidir a alíquota interna (“cheia”). Assim, ao invés de incidir a alíquota interna do Estado de origem (estado de origem dos produtos), de 17 ou 18%, o que teria ocorrido caso a agravada se identificasse como não contribuinte, houve pagamento de tão somente a alíquota interestadual (7%) sobre o valor da operação, alíquota essa aplicável quando a operação envolve contribuinte do imposto no Estado de destino.

Aduz que, não há qualquer margem, na Constituição ou na decisão do STF, para que a lei complementar decida quando os Estados podem tributar. Entender de maneira diversa implica aceitar a inconstitucionalidade do art. 3° e da LC 190/2022.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente e, deu provimento ao apelo interposto pela Cooperativa, para reconhecer o cabimento da presente ação declaratória, anulando a cobrança pleiteada nesta via, e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto aos débitos de ICMS discutidos nessa ação.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a ação de origem, sob o argumento, em síntese, que por sua natureza cooperativa não estaria submetida à tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). No entanto, o Requerente de forma arbitrária estaria tributando o material de rotina adquirido.

O Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença, nos seguintes termos:

(...) De todo modo, ambas as Partes reconhecem que, desde março de 2010, a Requerente não mais detém inscrição estadual, sem razão, portanto, para que seja considerada como contribuinte de ICMS. Apesar disso, os documentos carreados aos autos demonstram que, quando do ingresso das mercadorias adquiridas para consumo neste Estado de Mato Grosso, o Requerido pretendeu exigir ICMS como se a Requerente fosse mesmo contribuinte, para revenda. Assim se conclui porque a alíquota consignada nos documentos de arrecadação, se calculada, é a de 17%. No ponto, anota-se que o Requerido ratificou o Protocolo n.o 21/2011, o qual prevê a tributação de ICMS nas operações interestaduais em que o consumidor final adquire a mercadoria ou bem na forma não presencial por meio de internet, telemarketing ou showroom, o que de uma forma ou de outra permitiria a tributação discutida no caso em tela. Entretanto, nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.o 4628 e 4713, ambas do Distrito Federal, e do Recurso Extraordinário 680.089/SE, – todas tendo por objeto o precitado Protocolo n.o 21/2011 –, fixou-se o entendimento de que nas operações interestaduais cuja mercadoria é destinada ao consumidor final não contribuinte, apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interestadual. Assim, afastando-se a cobrança de ICMS tal como pretendida pelo Estado de Mato Grosso, admite-se, por outro lado, a aplicação do diferencial de alíquota, em razão da qualificação da Requerente como simples consumidora final. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos aduzidos pela Requerente para declarar a inexigibilidade dos tributos referentes à circulação de mercadorias adquiridos pela Cooperativa como contribuinte do ICMS, admitindo, por outro lado, a cobrança do diferencial da alíquota, revogando, nessa parte, a liminar concedida. Na forma do art. 85, § 3o, I, do NCPC, CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Após a oposição de Embargos de Declaração pela Cooperativa, o Magistrado proferiu a seguinte decisão:

No caso dos autos, a Embargante alega que houve erro material na sentença, pois declarou “assim, afastando-se a cobrança de ICMS tal como pretendida pelo Estado de Mato Grosso” ̧ ao invés de Sociedade Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado MT. No entanto, da leitura da sentença, não se verifica a ocorrência do erro material apontado, uma vez a cobrança de ICMS foi mesmo pretendida pelo Estado de Mato Grosso. Em continuidade, a Embargante aduz que haveria contradição na sentença na medida em que teria reconhecido a não incidência de ICMS nas operações por ela promovidas e, mesmo assim, a teria condenado ao pagamento do diferencial de alíquota. A respeito da suposta contradição apontada, ressalta-se a Embargante que as operações não tributáveis seriam aquelas realizadas entre associação e associados, e não aquelas entre associação e terceiros, razão pela qual, a condenação não merece reparo, notadamente porque a tributação incidiria somente naquelas operações em que a Embargante figura como consumidora final, ou seja, as operações realizadas com terceiros, ainda que na figura de consumidora final, merecem tributação. Quantos as omissões alegadas, anota-se a impossibilidade de anular todos os lançamentos tributários feitos em desfavor da Embargante a título de ICMS, evidentemente porque têm operações que são específicas, não podendo, portanto, serem abordadas de forma genérica. Por outro lado, acolhe-se a alegação da Embargante no sentido de que a sentença recorrida teria mesmo sido omissa em não ressaltar que o pagamento de diferencial de alíquota abrangeria a Embargante, bem como suas razões sociais antecessoras. De resto, permanece inalterada a sentença. [Destaquei]

Contra a sentença, insurgiu-se ambas a partes, oportunidade em que esta Relatora
negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e deu provimento ao apelo interposto pela Cooperativa, para reconhecer o cabimento da presente ação declaratória, anulando a cobrança pleiteada nesta via, e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto aos débitos de ICMS discutidos nessa ação.

Inconformado, o Recorrente apresenta o presente recurso de Agravo Interno; contudo, razão não lhe assiste. Explico.

Conforme pontuado na decisão recorrida, compulsando os autos, constata-se da leitura da inicial, ajuizada em 10-7-2015, que a Recorrida pretende:

c.1)
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre os litigantes, vez que a atual razão social autora, as anteriores e a Cooperativa incorporada atuam na prestação de serviço financeiro aos seus associado, não sendo contribuintes do ICMS, principalmente no que diz respeito às exigências fiscais que estão sendo feitas com base no Protocolo n. 21/2011, do CONFAZ
, o qual inegavelmente é inconstitucional e ilegal, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e também com base no artigo 435-L, § 2°, II, do Decreto Estadual n. 1.944/1989; Decreto Estadual n. 2.212/2014; artigo 3o, §§ 3o, 4° e 5°, art. 17, XI, art. 30, V e art. 45, I, d, da Lei Estadual n. 7.098/98; c.2)
anular todos os lançamentos tributários feitos em desfavor da atual razão social autora, das anteriores da Cooperativa incorporada, a título de ICMS, em especial aqueles embasados no Protocolo n. 21/2011, do CONFAZ; artigo 435-L, § 2°, II, do Decreto Estadual n. 1.944/1989; Decreto Estadual n. 2.212/2014; artigo 3o, §§ 3o, 4° e 5°, art. 17, XI, art. 30, V e art. 45, I, d, da Lei Estadual n. 7.098/98
.

No apelo requereu o reconhecimento do cabimento da ação declaratória, ratificando os pedidos acima consignados.

Observa-se do Relatório de Certidão Positiva de Débitos por contribuinte, que a Recorrida possui diversos débitos de ICMS no período de
2006 e 2015
(id. 141986764 - Pág. 177 e seguintes): ICMS Diferencial de alíquota, Estimativa simplificada e Substituição tributária.

O Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal no 1206023 apontam as infrações:

- Não recolhimento do ICMS DIFAL – deixou de recolher ou recolheu a menor o ICMS Diferencial de alíquota por ocasião da entrada de mercadoria no Estado, destinadas a uso, consumo e ativo permanente.

- Falta de recolhimento do ICMS estimativa simplificada.

Por tais documentos,
não se pode afirmar que os débitos se referem a mercadorias adquiridas pela Recorrida, embasadas no Protocolo 21, ou seja, adquiridas de forma não presencial por meio de internet, telemarketing ou showroom
.

Inobstante a isso, pelo Aviso de cobrança, pode-se concluir que
se trata de mercadoria destinadas a uso, consumo e ativo permanente.

Da análise do seu Estatuto social, verifica-se que ela tem por objeto social
estimular a formação de poupança, administrando recursos pertinentes e, através da mutualidade, conceder empréstimos aos associados, além de prestar serviços inerentes a sua condição de instituição financeira. Pode praticar todas as operações compatíveis com a sua modalidade social, inclusive obter recursos financeiros de fontes externas obedecida a legislação pertinente, os atos regulamentares oficiais, este Estatuto e normas sistêmicas
(...) (Id. 141986764 – pág. 45).

Veja-se, dessa forma, que a Recorrida não realiza operações que envolvam circulação de mercadoria.

No tocante a aquisição de mercadorias ao ativo fixo ou para consumo próprio, imperioso analisar as disposições contidas no art. 155, § 2o, VII da CF/88, cuja redação vigente na data dos fatos geradores aqui discutidos (
2006 e 2015
) era a seguinte:

Art. 155. (...)

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)

VII –
em relação às operações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á
:

a) alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto;

b)
alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele
; [Destaquei]

Percebe-se, portanto, que o legislador constitucional previu duas alíquotas distintas, a depender da condição do consumidor final, qual seja,
ser ou não contribuinte do tributo
.

Tratando-se de consumidor final contribuinte do ICMS, a alíquota incidente na hipótese seria a interestadual; ao passo que, tratando-se de consumidor final
não
contribuinte, a alíquota que recairia sobre a operação que destinasse bens ou serviços a outro Estado da Federação seria a interna (aquela existente no Estado de origem); aqui, não havendo que se falar em DIFAL.

Posteriormente, a partir da Emenda Constitucional no 87/2015, visando simplificar o recolhimento do ICMS quanto às operações interestaduais, houve por bem reformular a redação do art. 155, § 2o, VII e VIII da Constituição Federal, passando a disciplinar a matéria nos seguintes termos:

Art. 155. (...)

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)

VII
- nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015)

a) (revogada); (Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) b) (revogada); (Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) VIII -
a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015)

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional no 87, de 2015)

b)
ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto
; (Incluído pela Emenda Constitucional no 87, de 2015). [Destaquei]

Logo, o que se pode concluir é que, após a promulgação da EC 87/2015 (abril/2015), a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS recai sobre o consumidor final apenas e tão somente quando este se consubstanciar em contribuinte do imposto, de maneira que inexistem motivos aptos a ensejar a exação ora questionada.

Com efeito, tratando-se a mercadoria adquirida destinada a composição do ativo fixo da empresa,
não
contribuinte do imposto, para uso próprio e no desenvolvimento de atividade, não há como se atribuir a esta a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, nos termos do disposto no art. 3o, V da Lei Complementar no 87/96:

Art. 3o O imposto
não
incide sobre: (...)

V -
operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar
; [Destaquei]

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - ICMS -
INCIDÊNCIA SOBRE BENS ADQUIRIDOS PARA ATIVO FIXO DA CONTRIBUINTE - FATO GERADOR NÃO IMPLEMENTADO - ILEGITIMIDADE DA EXAÇÃO FISCAL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de bens adquiridos para o consumo ou ativo fixo da empresa contribuinte, desnaturado está o conceito de mercadoria (fato gerador do ICMS), porquanto a sua circulação não objetive a obtenção de proveito financeiro ou lucro empresarial.

2. Não se verifica implementado o fato gerador do ICMS, tornando ilegítima exação fiscal a este título, eis que os produtos adquiridos por consumidor final constituem situação fática totalmente distinta da concepção de mercadoria em circulação.

3. Apelo desprovido. (Ap 145245/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/9/2018, publicado no DJE 26/02/2019).

(TJ-MT - APL: 000236474201281100551452452017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/9/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/2/2019). [Destaquei]

Desse modo, quanto aos lançamentos de ICMS DIFAL destinados ao uso e consumo, anteriores à EC 87/2015, não há que se falar em recolhimento do imposto, conforme alhures mencionado.

Ademais, no tocante ao ICMS Estimativa,
este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.

Veja-se:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009)
– PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INACOLHIDAS -
MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE DECLARADA
- SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar, no caso, em Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e
os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT
possuem efeitos concretos.

2. Não procede a alegação de que a Impetrante pretende a concessão de segurança de caráter normativo, pois pelo que se pode aferir tanto do pedido inicial como da sentença proferida, a pretensão da Impetrante está restrita a anulação do crédito tributário.

3.
O inciso V, do artigo 30 da Lei 7.098/98 pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu artigo 146-A, o qual prevê que somente a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação. 4. Apelo desprovido
. Sentença Ratificada.

(Apelação/Remessa Necessária no 28043/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLEITO, Julgado em 11-9-2017, publicado no DJE 25-4-2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA
– ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE
– NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – DESPROVIMENTO.

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, informados na inicial, é medida que se impõe.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS NULOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa autora.

(Apelação / Remessa Necessária 115336/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 7/12/2017). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA –
ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO

–
ARTS. 87-J-6 A 87-J-17 DO RICMS/MT
– REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 150, I, DA CF – DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS – RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA – RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO IMPOSTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

Na qualidade de substituta tributária, a empresa está sujeita ao recolhimento integral do imposto (retenção antecipada do tributo).

(Apelação / Remessa Necessária 100627/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/8/2018, publicado no DJE 20/8/2018). [Destaquei]

Os demais lançamentos de ICMS, como por exemplo o de substituição tributária, pelos documentos acostados não se podem verificar a origem dos fatos geradores.

Em contrapartida, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 591298/MG, Relator para o acórdão o Ministro Castro Meira, sessão de 27 de outubro de 2004, firmou o entendimento de que
os atos praticados pelas cooperativas de crédito não são passíveis de incidência tributária
, uma vez que a captação de recursos e a realização de aplicações no mercado financeiro, com o intuito de oferecer assistência de crédito aos associados, constituem atos cooperativos.

Nesse sentido é o teor da decisão monocrática, proferida pelo Ministro Luiz Fux, em 14-11-2006, nos autos do Agravo Regimento no Recurso Especial no 795.257/MG:

AGRG no RECURSO ESPECIAL No 795.257 - MG (2005/0182949-5) RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX AGRAVANTE: FAZENDA NACIONAL PROCURADOR: CARLOS DE ARAÚJO MOREIRA E OUTROS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE UNAÍ LTDA ADVOGADO: LILIANE NETO BARROSO E OUTROS DECISÃO TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS.AGRAVO REGIMENTAL. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. PIS. EXCLUSÃO.

(...)

13.
Recentemente, a Primeira Seção, no julgamento do REsp 591298/MG, Relator para o acórdão o Ministro Castro Meira, sessão de 27 de outubro de 2004, firmou o entendimento de que os atos praticados pelas cooperativas de crédito não são passíveis de incidência tributária,
uma vez que a captação de recursos e a realização de aplicações no mercado financeiro, com o intuito de oferecer assistência de crédito aos associados, constituem atos cooperativos.

(...)

(STJ - Ministro LUIZ FUX, 12/9/2006). [Destaquei]

Desse modo, via de regra, não incide o ICMS, porquanto, conforme próprio contrato social da empresa, seu objetivo é
estimular a formação de poupança, administrando os recursos pertinentes e, através da mutualidade, conceder empréstimos aos associados, além de prestar serviços inerentes à sua condição de instituição financeira,
tratando-se, portanto, apenas de prestação de serviço.

Veja-se que, a decisão agravada está em acordo com entendimento jurisprudencial, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024